Tribunal: TJSP
Processo: 2249171-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo interno cível. Insurgência contra decisão de não conhecimento do recurso. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos contra determinação de cumprimento de decisão anterior. Ato judicial que não inovou no conteúdo decisório. Inexistência de carga decisória. Matéria a qual se pretende discutir nos recursos interpostos que não foi objeto da

Ementa:
Agravo interno cível. Insurgência contra decisão de não conhecimento do recurso. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos contra determinação de cumprimento de decisão anterior. Ato judicial que não inovou no conteúdo decisório. Inexistência de carga decisória. Matéria a qual se pretende discutir nos recursos interpostos que não foi objeto da decisão agravada. Superveniência de decisão posterior que suspendeu a execução em razão da recuperação judicial deferida às agravantes. Recurso não conhecido.